Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-58.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-58.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SOARES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.096.491-85 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO EM VALOR INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de constar da apólice que o pagamento seria de
até
determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei Nº 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor. E não sendo dado destaque no contrato e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita.

Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelado sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ICATU SEGUROS S.A., ora Apelante, visando reformar a sentença de Id. 69573521, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1003969-58.2016.8.11.0003, movida por SERGIO SOARES DE OLIVEIRA SILVA,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária ao autor, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) prêmio máximo descontado a importância recebida em sede administrativa (R$10.000,00 - dez mil reais), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação.

Condenou-a, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões, de Id. 69573523, a Apelante aduz que o Juízo singular se equivocou em condená-la ao pagamento integral da cobertura prevista para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, mesmo estando claro nos autos que o Autor\Apelado apresenta debilidade parcial, limitada a redução funcional de 30% do abdômen.

Defende que o Juízo
a quo
deveria ter limitado a condenação ao pagamento de percentual do capital segurado, equivalente à debilidade sofrida pelo segurado, e nos moldes estabelecidos pela tabela da SUSEP, como prevê claramente o contrato firmado entre as partes.

Aduz que o Segurado\Apelado detinha conhecimento sobre a aplicação da tabela para o cálculo de indenização, uma vez que assinou as propostas de contratação do seguro, e declarou que as normas e condições gerais e contratuais do seguro eram de seu conhecimento e foram previamente disponibilizadas.

Destaca que a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante o pagamento de uma indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado, referente à perda, à redução, ou à impotência funcional total ou parcial de um membro, por lesão física provocada por acidente pessoal, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, com base na tabela para cálculo de indenização (Tabela da SUSEP - Circular nº 29 de 20.12.1991), não sendo relevante a incapacidade laboral do segurado.

Assevera que a aplicação dos percentuais previstos na Tabela da SUSEP, e do real grau de lesão do segurado, visa o pagamento de uma indenização adequada à invalidez suportada por aquele, para que ela se adeque proporcionalmente à sua debilidade.

Requer, assim, o provimento do recurso e, por conseguinte, a reforma da r. sentença para que a condenação seja adequada à realidade do presente caso, reduzindo a verba indenizatória a ser quitada na quantia de R$15.000,00, evitando o enriquecimento ilícito do segurado, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 69573528. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

No 1º grau, o Autor\Apelado demonstrou possuir uma apólice de seguros por acidentes pessoais junto a Seguradora\Apelante com cobertura por invalidez permanente total ou parcial (até 100%), e que no dia 20.11.2014 foi vítima de acidente, no qual sofreu trauma abdominal, deixando o requerido com invalidez.

Pois bem.

O médico perito Marcos Giuberti Sucena Rasga CRM-3533, em seu laudo pericial (Id. 69573507 - Pág. 1), assim concluiu a situação do Segurado\Apelado:

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre as lesões observadas no exame físico e o acidente narrado.

Apresenta sequela de traumatismo com lesão de órgão abdominal, havendo incapacidade residual, parcial e definitiva do de estrutura abdominal, graduada em 30%. Não há na tabela SUSEP um item específico para tal lesão
.

Além disso, entendo que a suposta dúvida alegada pela Apelante é dirimida pelo item 2.2 da Tabela para Cálculo da Indenização existente nas Condições Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, apresentada pela mesma no Id. 4818311, que assim dispõe:

2.2 Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
Nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão
.”

No mais, entendo que o fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.

A jurisprudência pátria é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor. E não sendo dado destaque no contrato e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP QUE NÃO PROSPERA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Não há a inobservância do dever de informação quando consta dos autos documento encaminhado pela Fundação Habitacional do Exército que contém expressa informação de que em caso de cobertura de invalidez permanente por acidente, o valor da indenização seria de acordo com a Tabela das Condições Especiais da Apólice.

II - Diante do fato de que as lesões do autor (militar) não são aptas a determinar sua reforma, tanto que permanece em atividade, sem restrições, inviável a pretensão de recebimento da indenização securitária por invalidez permanente. (TJ-MS - AC: 00102921720128120001 MS 0010292-17.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE VALOR INDENIZATÓRIO CERTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

1.
Não existindo no instrumento contratual expressa previsão quanto ao pagamento proporcional ao grau de debilidade do segurado para os casos de invalidez por doença, deve o consumidor receber indenização de acordo com a apólice, tal como convencionado, não prevalecendo as reduções operadas pela Tabela da Susep.

2. No caso, não há subsunção entre as teses suscitadas pela embargante e a previsão contida nos incisos do artigo 1.022 do CPC. Logo, inexistente quaisquer dos vícios constantes da norma legal, devem ser rejeitados os aclaratórios opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - APL: 00748940520178090137, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019)

Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelante sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Sem incidência de honorários recursais, uma vez que já arbitrado no percentual máximo na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021